Tribunal: TJDFT
Processo: 0738894-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS BORGES GONTIJO GOMES, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica em sede de procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO ao pagamento de metade do prêmio relativo a sorteio em que o exequente fora contemplado. Após empreender diligências para localizar bens do devedor passíveis de penhora e sem êxito, o exequente requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades empresárias, às quais reputou a prática de ocultação de patrimônio de JOSÉ OLIMPIO. O pedido foi instruído com cópias da ação penal n. 9272-09.2012.4.01.3500, que tramitou perante a 11a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia e em segredo de justiça. Em sua defesa, as sociedades empresárias alegaram a nulidade da prova, posto que teria sido extraída de autos que tramitam sob sigilo e sem a autorização do juiz da causa. A decisão agravada acolheu a tese de nulidade da prova e, à míngua de outros elementos de convicção, julgou improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, embora os autos da ação penal tramitem em sigilo, seu conteúdo seria de conhecimento público e amplamente divulgado pela imprensa local e nacional, fato que, no seu entendimento, afastaria a alegada nulidade da prova. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja declarada cassada a decisão ora agravada, em respeito ao Princípio da Economia Processual, da Unidade da Jurisdição, da Efetividade Processual, da Legalidade, da Segurança Jurídica e outros, para admitir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, e determinar o andamento do procedimento na forma da Lei” Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, movido por DOUGLAS BORGES GONTIJO GOMES, em desfavor de IMOBILIARIOS LTDA, MZ CONSTRUTORA EPP, POSIÇÃO CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA ME, CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, EMPRODATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA EPP, LASER PRESS EMPREDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA ME, RIACHO COVENIÊNCIAS E COMERCIO LTDA, AUTO MECANICA SÃO BERNARDO LTDA e AUTO POSTO BRAGA II (ID n. 41712376). 2. Sustenta o exequente que as referidas sociedades são utilizadas para a ocultação do patrimônio do executado JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, conforme reconhecido no processo n. 9272-09.2012.4.01.3500, em curso perante o Juízo da 11a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia, e no procedimento de fiscalização n. 10166723126/2013-40 da Receita Federal. 3. O incidente foi recebido pela decisão ID n. 44523488. 4. A sociedade AUTO POSTO BRAGA II LTDA apresentou impugnação no ID n. 47401989, na qual defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que os atuais sócios desconheciam as atividades criminosas do executado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA e de seu grupo familiar, tendo o seu controle acionário sido alterado em 17.5.2013, anteriormente à instauração deste incidente. Requer, ao final, a sua exclusão do polo passivo. 5. As sociedades CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA e EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA apresentaram impugnação no ID n. 48020531, na qual defendem que as provas trazidas aos autos pelo exequente revestem-se de nulidade, porquanto alcançadas por sigilo não levantado nos autos criminais originários (processo n. 9272-09.2012.4.01.3500). Alegam que o executado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA jamais integrou o seu quadro societário, não tendo sido demonstrada qualquer prática de confusão patrimonial. Requer, ao final, a produção de perícia contábil, para afastar a alegada confusão gerencial, bem como o julgamento de improcedência do pedido de desconsideração. 6. As sociedades RIACHO CONVENIENCIAS E COMERCIO LTDA, MZ CONSTRUTORA LTDA e AUTO MECANICA SAO BERNARDO LTDA apresentaram impugnação no ID n. 57452074, na qual reproduzem as razões de ID n. 48020531. 7. A sociedade POSIÇÃO CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA – ME e FERNANDA QUEIROGA MOREYRA apresentaram impugnação no ID n. 112773358, na qual reproduzem as razões de ID n. 48020531. 8. Embora citada, a sociedade LASER PRESS EMPREDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA ME não apresentou defesa nos autos. 9. O exequente apresentou réplica no ID n. 49999110, apenas com relação à impugnação apresentada pela sociedade AUTO POSTO BRAGA II LTDA. 10. As partes foram intimadas a especificar provas no ID n. 121184211. A sociedade AUTO POSTO BRAGA II LTDA pleiteou a produção de prova testemunhal (ID n. 122074000), não tendo havido requerimento de provas pelo exequente e pelas outras sociedades. 11. A decisão de ID n. 124929017 rejeitou as preliminares aventadas, manteve a distribuição ordinária do ônus da prova e indeferiu a produção de outras provas. 12. É o relatório. Decido. 13. É cediço que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, na qual, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária. Afigura-se necessária, portanto, a comprovação dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil. 14. Nesse sentido, dispõem os parágrafos do citado dispositivo legal sobre os atos caracterizadores de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). 15. A chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista no artigo 133, §2o do CPC, visa atingir o patrimônio de pessoa jurídica, para fins de satisfação das dívidas contraídas pelo sócio (ainda que de fato) que a utiliza com desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial. 16. Trata-se de medida extrema a ser adotada quando identificada fraude ou abuso de direito (formulação subjetiva) ou confusão patrimonial (formulação objetiva), permitindo que os bens particulares das sociedades utilizadas para tal expediente sejam alcançados para satisfazer aos credores do sócio, respeitado o devido processo legal. 17. Consignadas essas premissas, busca o exequente o reconhecimento do desvio de finalidade e da confusão patrimonial havida entre as sociedades objeto do incidente e o executado JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO. 18. O pleito autoral está amparado fundamentalmente no caderno fático-probatório dos autos do processo n. 9272-09.2012.4.01.3500, em curso perante o Juízo da 11a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia, erigido a partir da operação denominada “Monte Carlo”, e no procedimento de fiscalização n. 10166723126/2013-40 da Receita Federal. 19. Sustenta o exequente, com base na sentença condenatória proferida no processo n. 9272-09.2012.4.01.3500 e nos documentos fiscais do processo n. 10166723126/2013-40, que todas as sociedades integrantes do polo passivo, em especial aquelas cujas quotas sociais estão em nome dos filhos do executado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA, são, em verdade, por este administradas. 20. Contudo, os mencionados feitos tramitam sob sigilo, estando a juntada de cópias do seu conteúdo, sem a correspondente autorização judicial, em desconformidade com disposto nos artigos 5o, X e LVI, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil, a eivar de nulidade a prova que se pretendia produzir: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 21. Nesse particular, leciona José Miguel Garcia Medina, quanto à ilicitude da prova no processo civil, que a matriz da restrição, como com acerto consta da lei processual penal, é a Constituição [...] A vedação, pois, aplica-se tanto ao processo penal quanto ao civil ou ao administrativo. (Código de Processo Civil Comentado. 8. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). 22. Verifica-se, assim, um limite ao direito à prova, que norteia a atividade jurisdicional, de maneira que a sua inobservância in casu conduz à ilicitude do que restou produzido pelo exequente. 23. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRAVAÇÃO CLANDESTINA. PROVA ILÍCITA. NÃO ADMISSÃO. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1) Somente é lícita a captação/interceptação ambiental, ainda que sem autorização judicial, quando é realizada por um dos interlocutores do diálogo gravado. 2) Configura prova ilícita a gravação de conversas sem o consentimento dos interlocutores, realizada por preposto da autora que não participava dos diálogos. 3) Ato ilícito é a conduta humana voluntária desobediente às determinações da ordem jurídica e capaz de causar dano a outrem (artigo 186 do Código Civil). Como categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil, que desafia o controle independente da ocorrência de dano, tem-se o abuso de direito, quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (artigo 187 do Código Civil). 4) A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que reste configurada a ofensa à sua honra objetiva com o abalo do prestígio que goza junto ao meio social, entendimento respaldado pelo enunciado no. 227 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que não restou minimamente delineado no caso. 5) Não configura ato ilícito a conduta da ré que apenas exerce o seu direito de perseguir o crédito devido pela parte autora, participando ativamente do ato de penhora realizado por oficial de justiça. 6) Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1319163, 07029810720198070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 24. O exercício do contraditório e da ampla defesa pelas sociedades em testilha sobre a documentação acostada, por sua vez, não se revela suficiente para suplantar tal vício, notadamente porque constante nos autos tão somente as provas que interessam à pretensão autoral, de modo que, não sendo autorizado o acesso daquelas ao inteiro teor dos feitos sob sigilo, tem-se obstado o exercício dos mencionados princípios em sua inteireza. 25. Portanto, ainda que se possa relacionar atos de confusão patrimonial entre as sociedades em apreço, não produziu o autor nos autos prova válida quanto ao seu envolvimento com o réu JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO. 26. Com relação à sociedade LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a qual possui em seu quadro social o executado JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO (ID n. 41712391, p. 2), razão também não assiste ao exequente, pois sequer individualizados no ID n. 41712376 os atos de confusão patrimonial havidos entre ambos, tendo ali sido demonstrada tão somente a identidade de endereço com outras sociedades. 27. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instruído com demonstração inequívoca da ocorrência do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não se verifica na espécie. 28. Do exposto, não tendo sido comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, rejeito o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 29. Tratando-se de desconsideração da personalidade jurídica, descabe a condenação em honorários advocatícios, em decorrência da ausência de previsão legal excepcional (REsp 1.845.536/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.5.2020, DJe 9.6.2020). 30. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria o descadastramento do assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liquidação / Cumprimento / Execução dos autos e a baixa das sociedades indicadas no item 1. 31. Sem prejuízo, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito e indicar bens penhoráveis da parte executada, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano, o agravante limitou-se a argumentar que o processo prosseguirá e que, caso não indique bens do devedor passíveis de penhora, será arquivado na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Importa salientar que o prosseguimento do feito é consequência natural após a decisão do incidente e está em consonância com o princípio da duração razoável do processo. A regular tramitação não pode ser interpretada como prejuízo ou dano para a parte. Ao contrário, propicia a oportunidade de o credor dar continuidade em suas diligências e eventual satisfação do crédito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator